Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTEÇA MANTIDA.
1. Formulado o pedido de produção de provas, cabe ao julgador, por ser seu destinatário, realizar um juízo de necessidade, diante do acervo já produzido pelas partes. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento é fundamentado pelo juízo e são produzidas as provas consideradas necessárias à instrução. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil-CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
3. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade com relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
4. Embora os réus/apelantes sustentem a inviabilidade dos documentos apresentados, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito constituem prova escrita da dívida. São suficientes ao ajuizamento da ação monitória.
5. Os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório. Não trouxeram aos autos nenhum elemento apto a comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.